Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724041-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU SOARES NASCIMENTO APELADO: DAVI GONCALVES PEREIRA, EVO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Elizeu Soares Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Davi Gonçalves Pereira em desfavor do ora apelante e de Evo Informações Cadastrais Ltda., julgou o pedido procedente (ID no 44359467). 2. Nas razões de ID no 44359484, o apelante defende, em suma, o não preenchimento dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, em especial, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial decorrente de fraude ou de abuso de direito. Argumenta que o insucesso na localização de bens não é causa que justifique a aplicação da medida. Destaca a ausência de provas relacionadas ao CC, art. 50. Cita julgados. 3. Pede a reforma da “sentença” para que o incidente seja indeferido, com consequente afastamento dos atos de constrição patrimonial. 4. Preparo no ID no 44359485. 5. Contrarrazões apresentadas no ID no 44359493, com preliminares de negativa de seguimento, por inadmissibilidade recursal, e de não conhecimento em virtude da violação do princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. A apelação foi interposta contra a decisão interlocutória que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (ID no 44359467). Ocorre que, nos termos do CPC, arts. 1.009 e 1.015, contra sentença cabe apelação e contra decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. 9. A definição de sentença e de decisão interlocutória consta nos parágrafos 1o e 2o do art. 203 do CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [grifo na transcrição]. 10. O art. 136 do CPC dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, contra a qual o recurso cabível é o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, IV). Há, portanto, previsão legal expressa relacionada ao recurso cabível. 11. Sobre a fungibilidade recursal, a sistemática do CPC/2015 previu, expressamente, três hipóteses de incidência: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 12. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 13. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 14. A interposição de apelação quando o recurso cabível é agravo de instrumento constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme decidido por este Tribunal: Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273 e Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. O recurso é inadmissível. Dispositivo 16. Acolho a primeira preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço a apelação interposta por Elizeu Soares Nascimento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 17. Precluída esta decisão, devolvam os autos à origem. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Os advogados do apelante devem cumprir a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da OAB. 20. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro